Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou o pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva e reconheceu parcialmente excesso de execução quanto à metodologia de cálculo dos juros e correção monetária. 2. A parte embargante alega omissão e contradição do julgado quanto à análise da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, à incidência da Taxa SELIC e à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à existência de questão prejudicial externa representada por Ação Rescisória que questiona a sentença exequenda; (ii) verificar se há contradição no reconhecimento da aplicação da Taxa SELIC sobre valor consolidado, já atualizado e acrescido de juros, a partir da EC n.o 113/2021, à luz do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A decisão embargada apreciou expressamente a ausência de plausibilidade jurídica para suspensão do cumprimento de sentença em razão da Ação Rescisória, destacando que o pedido de tutela de urgência foi indeferido e que o direito dos exequentes foi reconhecido em decisão transitada em julgado.
6. O acórdão impugnado também enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre valor consolidado, com base na EC n.o 113/2021 e no art. 22, §1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, afastando a configuração de anatocismo por se tratar de capitalização simples e aplicação prospectiva.
7. A alegação de omissão quanto à análise da constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019 não prospera, pois o acórdão afirmou que a norma não viola o princípio orçamentário ou o planejamento financeiro, sendo compatível com o regime constitucional vigente.
8. O prequestionamento explícito não é necessário, sendo suficiente a deliberação sobre os temas relevantes, ainda que de forma implícita, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.
9. O inconformismo do embargante revela nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de concessão de tutela de urgência em ação rescisória afasta a obrigatoriedade de suspensão do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. A aplicação da Taxa SELIC sobre valor consolidado, incluindo principal atualizado e juros de mora, a partir da EC n.o 113/2021, não configura anatocismo, pois sua incidência é simples e prospectiva.
3. A mera discordância da parte quanto à fundamentação ou à conclusão do julgado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.
4. O acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não analise todas as teses suscitadas.
5. Considera-se ocorrido o prequestionamento para fins recursais, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 169, §1o, I; EC n.o 113/2021; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, §1o; Decreto n.o 22.626/1933; Súmula 121/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.o 1.495.146/MG, Tema 905; STF, RE 870.947/SE; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJDFT, Acórdãos n.o 1667791, 1601628, 1695451, 1875232 e 1875123.